Tribunal: TJBA
Processo: 8034591-02.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034591-02.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: NEUZA DA MATA NASCIMENTO SILVA Advogado(s): MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO registrado(a) civilmente como ENY BITTENCOURT ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA AUTORA. REJEITADA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DA AGRAVANTE. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SOLICITAÇÃO DE ACESSO AO SERVIÇO COM ASSINATURA DA AGRAVADA. COMPROVADO FORNECIMENTO NA LOCALIDADE. DESPICIENDA COMPROVAÇÃO DA POSSE/PROPRIEDADE. PESSOA HIPOSSUFICIENTE. DESESTÍMULO ÀS LIGAÇÕES CLANDESTINAS. CONSTANTES QUEDAS DE ENERGIA. RISCO DE INCÊNDIOS E MORTES. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento nº 8034591-02.2021.8.05.0000 interposto por NEUZA DA MATA NASCIMENTO SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Canavieiras – BA que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de indenização por danos morais nº 8000773-27.2021.8.05.0043 ajuizada contra a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 126070749 dos autos de origem). 2. Primeiramente, afasta-se a alegação de nulidade da decisão agravada, sustentada pela Agravante. Poder-se-ia vislumbrar violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), caso fosse proferida sentença contrária à pretensão da Agravante sem que lhe fosse oportunizado, previamente, fazer prova do seu direito. Contudo, em sede de cognição sumária, tendo em vista se tratar de medida liminar, não é obrigatória sequer a oportunização de contraditório à parte ré, quiçá à própria parte autora. Sendo assim, não se verifica error in procedendo na decisão atacada. 3. No mérito, nada obstante a desnecessidade de comprovação de requerimento administrativo de ligação de energia elétrica, diferentemente do quanto pontuado pela decisão agravada, há prova de que a Agravada recebeu o pleito administrativo visando o fornecimento de energia elétrica às casas situadas no Bairro Novo, conforme Protocolo de Atendimento nº 8134046362, referente ao abaixo-assinado encaminhado à Agravada pelos moradores da localidade, requerendo a instalação do sistema de energia elétrica no Bairro Novo, onde viveriam cerca de 300 (trezentas) famílias sem o referido serviço (ID 122628143 dos autos de origem). 4. Ainda que a assinatura específica da Agravante seja despicienda, pois a solicitação diz respeito ao Bairro Novo como um todo, referindo-se às cerca de 300 famílias que ali residem, sem distinguir entre residências específicas, no presente caso, a assinatura da Agravante consta expressamente no abaixo-assinado recepcionado pela Agravada como Protocolo de Atendimento nº 8134046362 (ID 122628143, p. 21 dos autos de origem). Na 13ª linha daquela folha (contada de cima para baixo), lê-se “NEUZA DA MATA NASCIMENTO SILVA”, ao lado do respectivo CPF 475.611.815-15, confirmando-se, portanto, que se trata da Agravante. 5. Outrossim, conforme se depreende dos IDs 122628150, 122628156 e 122628158 (dos autos de origem), há pleito administrativo veiculado pelo Vereador e pelo Prefeito do Município de Canavieiras, políticos que gozam de intrínseca representatividade popular, sendo autoridades legítimas, portanto, para veicular os interesses da população, inclusive os da Agravante, moradora daquele Município. Os expedientes administrativos em questão são claros ao abranger todas as casas do Jardim Burundanga, indistintamente, o que inclui a residência da Agravante. 6. Ademais, verifica-se que há, nos autos de origem, prova de que a Agravada já promove o fornecimento de energia elétrica no Jardim Burundanga, especificamente na casa de número 180-A (Conta de energia elétrica acostada ao ID 122628147 dos autos de origem), razão pela qual não se justifica que a residência da Agravante, localizada naquela mesma área, seja privada do acesso ao serviço essencial em questão. Frise-se, nesse ponto, que é desnecessário que a conta paradigma se refira à residência situada na mesma rua onde reside a Agravante, sendo suficiente a localização no mesmo bairro. 7. Saliente-se, inclusive, que este foi o entendimento adotado por esta 2ª Câmara Cível ao deferir a liminar de ligação de energia elétrica em caso idêntico, referente à mesma localidade discutida nestes autos, qual seja, o Jardim Burundanga, conforme acórdão do AI nº 8034766-93.2021.8.05.0000, julgado em 26 de abril de 2022. 8. Por outro lado, compulsando-se os autos de origem, verifica-se que a Agravante demonstra ser pessoa hipossuficiente, com quase 80 anos de idade (ID 122628138 e 122628135 dos autos de origem). Nesse contexto, dificilmente a Agravante disporia facilmente de prova documental pré-constituída que atestasse a sua posse sobre o imóvel onde reside, notadamente diante da possibilidade de se tratar de área ainda carente de regularidade fundiária completa. No tocante à comprovação da propriedade/posse da Agravante sobre o imóvel, esta se mostra desnecessária neste momento processual, pois mesmo se tratando de área cuja regularidade fundiária ainda não seja completa, este fato não impede a instalação do serviço de energia, haja vista a sua essencialidade. 9. Também não merece prosperar o argumento segundo o qual seria necessário prévio estudo de viabilização e de potenciais impactos ambientais, sob o pretexto de que a instalação de rede elétrica poderia devastar a vegetação nativa e incentivar a construção irregular de novos imóveis. Em verdade, conforme consignado pelo Vereador do Município em Ofício encaminhado à Agravada (ID 122628156 dos autos de origem), é a ausência de fornecimento de energia elétrica que tem gerados danos efetivos, pois os "gatos de energia elétrica" tem gerado constantes quedas de energia, com risco de incêndios e mortes. 10. Ademais, o próprio parecer do Ministério Público manifesta-se pelo provimento do recurso (ID 25577155), por considerar que, “Não se deixa, aqui, de reconhecer a importância da preservação ambiental. Entretanto, negar, à recorrente, o acesso à energia elétrica, quando todos os seus vizinhos usufruem de tal serviço, é ferir de morte os princípios da razoabilidade, da isonomia e da dignidade da pessoa humana”. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA PARA CONCEDER A MEDIDA LIMINAR, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8034591-02.2021.8.05.0000, da Comarca de Canavieiras, em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente, NEUZA DA MATA NASCIMENTO SILVA e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Sala das Sessões, 20 de julho de 2022. PRESIDENTE MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau (MR10/MR23) PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA